Tribunal: TJDFT
Processo: 0742762-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença contra empresa pública, mantendo a submissão do pagamento ao regime de precatórios. A embargante alega omissão do acórdão ao não considerar a recente política de distribuição de lucros e a aplicação do art. 523 do CPC em razão do Tema 865 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem sua integração por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cognição restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis para corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado fundamentou-se na ADPF 949/DF, que reconheceu a submissão da NOVACAP ao regime de precatórios, vedando medidas constritivas contra a empresa, com eficácia erga omnes e efeito vinculante.
5. O dever de fundamentação exige que a decisão judicial apresente razões suficientes para justificar a conclusão adotada, sem obrigatoriedade de resposta expressa a todos os argumentos das partes, desde que incompatíveis com a tese fixada ou incapazes de alterá-la.
6. A alegação de modificação do contexto fático da NOVACAP pela implementação de política de distribuição de lucros não altera a ratio decidendi da ADPF 949/DF, que fixou que a empresa se submete ao regime de precatórios independentemente de sua gestão financeira.
7. A mera interposição de embargos de declaração não impõe ao tribunal o dever de responder a todos os dispositivos legais indicados pela parte, sendo suficiente que a decisão contenha fundamentação adequada à solução do caso.
8. O prequestionamento da matéria se dá com a interposição dos embargos, ainda que rejeitados, conforme o art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se destinam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. O dever de fundamentação exige que a decisão judicial apresente razões suficientes para justificar a conclusão adotada, sem obrigatoriedade de resposta expressa a todos os argumentos das partes, desde que incompatíveis com a conclusão ou incapazes de modificá-la.
3. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar fundados em vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC/2015, arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 949/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 04.09.2023, DJe 22.09.2023; STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016, DJe-171; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJDFT, Acórdão 1713469, 07219144420228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023, DJe 22.06.2023; TJDFT, Acórdão 1766768, 07298785420238070000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 03.10.2023, DJe 18.10.2023.